Tribunal: TJDFT
Processo: 0023989-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL.

I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a Incorporadora-ré era contratualmente responsável pela construção do empreendimento imobiliário, por isso deve arcar com as consequências de eventual inadimplemento quanto à obrigação de entregar o imóvel na data ajustada, inclusive com relação à comissão de corretagem. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das rés quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

III – Diante do inadimplemento culposo das rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive o sinal e a comissão de corretagem.

IV – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, o comprador poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos.

V – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento das vendedoras porque não entregaram o imóvel na data aprazada, enquanto o adquirente estava adimplente até a data da entrega não efetivada.

VI – O termo final da indenização por danos materiais corresponde, na presente demanda, à data do ajuizamento da ação, conforme postulado pelo autor na petição inicial.
VII – Apelação parcialmente provida.